Tribunal: TJSP
Processo: 0019723-10.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença. Execução de multa cominatória, lastreada em título judicial em face de entidade privada. Competência do Juízo cível, que decidiu a causa e formou o título. Aplicação do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Incidência da Resolução no 708/2015 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença. Execução de multa cominatória, lastreada em título judicial em face de entidade privada. Competência do Juízo cível, que decidiu a causa e formou o título. Aplicação do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Incidência da Resolução no 708/2015 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível de Guarujá, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0019723-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO VARA FAZENDA PÚBLICA DE GUARUJÁ, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO 2a VARA CÍVEL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar como compente o Juízo da 2a Vara Cível de Guarujá,
ora suscitado. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019723-10.2020.8.26.0000 -Voto no 25853
2
Voto no: 25853
Conflito de Competência no: 0019723-10.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Suscitante: MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda
Pública de Guarujá
Suscitado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de
Guarujá
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Cumprimento
de
sentença. Execução de multa cominatória, lastreada em
título judicial em face de entidade privada. Competência do
Juízo cível, que decidiu a causa e formou o título. Aplicação
do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
Incidência da Resolução no 708/2015 do Colendo Órgão
Especial deste Tribunal. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 2a Vara Cível de Guarujá, ora
suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarujá em face do Juízo da 2a Vara
Cível da mesma comarca, nos autos do cumprimento de sentença promovido
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em 2016 contra Expor
Imóveis Ltda, oriunda da ação civil promovida contra a Municipalidade de
Guarujá e Expor Imóveis ajuizada em 1987.
Foi designado o Juízo suscitado para apreciar, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 07).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo acolhimento do conflito, entendendo como competente o juízo suscitado
(fls. 12/14).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019723-10.2020.8.26.0000 -Voto no 25853
3
Divergem os Juízos acerca da competência para
processar e julgar cumprimento de sentença proposto por Ministério Público
do Estado de São Paulo contra o Expor Imóveis Ltda, objetivando a satisfação
de obrigação pecuniária multa diária -, por parte de entidade privada.
Distribuído o feito à 2a Vara Cível de Guarujá, a
Magistrada determinou o cancelamento do incidente e ordenou a redistribuição
do feito para a Vara da Fazenda Pública, com fulcro no artigo 43 do Código de
Processo Civil.
Aportados os autos na Vara da Fazenda Pública foi, pelo
MM. Juízo, instaurado o presente incidente, consoante razões de fls. 371/375.
E razão assiste ao MM. Juízo suscitante.
Conforme artigo 516, inciso II, do Código de Processo
Civil vigente (CPC/2015), cuja literalidade não suscita qualquer dúvida, a
execução fundada em título judicial será processada perante o juízo que
decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.
Esse, mutatis mutandis, o entendimento jurisprudencial
dominante nesta C. Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Execução de título judicial. Honorários advocatícios e
astreintes. Ação autônoma. Faculdade de executar os
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença no juízo sentenciante, ou ajuizar ação
autônoma de execução de título judicial. Inteligência dos
artigos 23 e 24, § 1° da Lei n° 8.906/94. Competência
que é do juízo em que foi proferida a sentença.
Aplicação do artigo 516, II do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019723-10.2020.8.26.0000 -Voto no 25853
4
Civil. Conflito procedente. Competência do Juízo
Suscitado.”
(Conflito
de
competência
no
0023520-62.2018.8.26.0000, Relatora: Des. Ana Lúcia
Romanhole Martucci; Câmara Especial; j. 22/10/2018).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

Execução de honorários advocatícios
Ação de
obrigação de fazer julgada pelo juízo da Infância

Execução de honorários advocatícios Declinação da
competência com base na competência absoluta da
justiça fazendária para a apreciação da causa

Descabimento
Competência funcional do juiz
formador do título judicial para sua execução

Inteligência do art. 516, II, do CPC Precedentes
Conflito acolhido Competente o suscitado (Vara da
Infância e da Juventude da Comarca de Cotia)”
(Conflito
de
competência
no
0013327-85.2018.8.26.0000;
Relator:
Des.
Renato
Genzani Filho; Câmara Especial; j. 03/09/2018).
Ademais, conforme os termos da Resolução no 708/2015
do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, quando da instalação da Vara da
Fazenda Pública de Guarujá, em novembro de 2015, as varas cíveis que antes
abrigavam feitos de competência fazendária tiveram sua competência
prorrogada, até o encerramento dos feitos.
Confira-se, pela pertinência, a literalidade do art. 2° da
Resolução: "Não haverá redistribuição do acervo dos processos em curso nas
Varas Cíveis por ocasião da instalação da Vara especializada".
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019723-10.2020.8.26.0000 -Voto no 25853
5
CONFLITO para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível de
Guarujá, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR